Tribunal: TJMT
Processo: 1036391-17.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036391-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (AGRAVANTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – ART. 507 DO CPC – LIMITES DA FASE EXECUTIVA – ART. 779 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A alegação de ilegitimidade passiva não pode ser acolhida na fase de cumprimento de sentença quando a questão já foi objeto de enfrentamento e rejeição na fase de conhecimento, com trânsito em julgado da decisão.

Nos termos do art. 507 do CPC, a coisa julgada impede a rediscussão da matéria, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

A fase executiva destina-se à satisfação do título judicial, não se prestando à reabertura de debate sobre a legitimidade da parte executada, salvo nas hipóteses restritas do art. 779 do CPC, o que não se verifica no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por CONSTRUTORA LOPES S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Cumprimento de Sentença n.º 1007541-97.2019.8.11.0041,proposto por RICARDO MORAES DE OLIVEIRA, rejeitou a impugnação ofertada pelo agravante e determinou o regular seguimento do feito.

Em suas razões, o agravante ressalta que as matérias de ordem pública, em que pese o permissivo de serem analisadas de ofício pelo juízo, em não o sendo, podem ser, a qualquer tempo, suscitadas pela parte interessada, posto que imunes ao instituto da preclusão.

Defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda executiva, argumentando que não celebrou contrato com o exequente, o qual teria sido firmado exclusivamente com a empresa “The First Empreendimentos Ltda.”, sociedade de propósito específico da qual é apenas sócia;

Pontua, em seguida, que a mera circunstância de a Construtora Lopes de ser sócia da sociedade empresarial “The First Empreendimentos Ltda.”, por si só, não implica de forma direta a sua legitimação no polo passivo da demanda, mesmo porque a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa dos sócios, tendo personalidade jurídica própria, a teor do que dispõe o art. 20, do Código Civil, segundo o qual
"as pessoas jurídicas têm existência distinta da dos seus membros".

Sustenta, ainda, que tem-se igualmente infundada eventual alegação no sentido de que as mencionadas pessoas jurídicas formariam um grupo econômico, pois o fato de um mesmo sócio compor o quadro societário tanto da primeira quanto da segunda empresa, não implica, em si só, a demonstração de existência de grupo econômico entre eles.

Assegura que a manutenção da constrição patrimonial da agravante, sem respaldo contratual direto, implica violação ao princípio da separação patrimonial, consagrado pelo direito societário, e afronta o princípio da segurança jurídica.

Requer a concessão da antecipação de tutela em grau recursal de modo a suspender o feito executivo, evitando-se danos patrimoniais à parte ilegítima aos autos. No mérito, protesta pela reforma definitiva da decisão agravada, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva e, consequentemente, a extinção do cumprimento de sentença em relação a si.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido no Id. 260215172.

As informações prestadas pelo Julgador
a quo
aportaram no Id. 261384279.

A parte agravada, embora intimada, não ofertou as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUTORA LOPES S.A., contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 1007541-97.2019.8.11.0041, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o regular prosseguimento do feito executivo, apesar de alegada ilegitimidade passiva pela ora agravante.

A agravante sustenta, em síntese, que não celebrou qualquer contrato com o agravado, sendo que o negócio jurídico que deu origem à condenação foi formalizado com a sociedade The First Empreendimentos Ltda., pessoa jurídica distinta, ainda que dela seja sócia.

Pois bem.

A decisão agravada fundamenta-se no fato de que a alegação de ilegitimidade passiva foi devidamente enfrentada na fase de conhecimento, sendo objeto de apreciação judicial e rejeitada por sentença, a qual foi confirmada em sede de recurso e transitou em julgado, operando-se, portanto, a coisa julgada material (arts. 502, 505 e 508, do CPC).

Embora seja cediço que matérias de ordem pública — como a legitimidade das partes — podem ser conhecidas de ofício, é igualmente consolidado o entendimento de que, uma vez apreciadas e decididas na fase de conhecimento, essas matérias restam preclusas com o trânsito em julgado, tornando-se inatacáveis por via de impugnação ao cumprimento de sentença.

Neste sentido:

Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer – Prestação de serviços - Cumprimento de sentença – Rejeitada a impugnação oferecida pela devedora – Necessidade de cumprir com a obrigação fixada na demanda em discussão – Necessidade de cumprimento do v. acórdão desta Corte – Não cabendo rediscussão da coisa julgada em fase de cumprimento de sentença – Observância à coisa julgada - Decisão mantida. Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r. decisão agravada que rejeitou a impugnação oferecida pela executada em razão da obrigação fixada na demanda em discussão, pois está atrelada tal condenação em razão do v . acórdão envolvendo os demandantes, ou seja, protegida sob o manto da coisa julgada. Logo, deve ser cumprido o que constou do v. acórdão desta Corte, descabendo reavivar a discussão de matéria já transitada em julgado em observância à coisa julgada - No caso ora sob exame, tal como constou da r. decisão ora agravada, a executada, ora agravante, busca na verdade, a princípio, é rediscutir a matéria e o mérito da demanda, razão pela qual o douto juiz de primeiro grau rejeitou a impugnação oferecida pela executada e determinou o prosseguimento da demanda em discussão, tendo-se em conta o recurso julgado por esta Corte, transitado em julgado; tenha-se em conta que não pode o presente recurso possibilitar a reabertura de discussão acerca de questão já decidida e sobre a qual operou-se preclusão, nos termos do disposto no art . 473 do CPC/1973 (art. 507 do CPC/2015). Agravo desprovido.”
(TJ-SP - AI: 20334737420228260000 SP 2033473-74 .2022.8.26.0000, Relator.: Lino Machado, Data de Julgamento: 24/03/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022).

Como ponderado na análise liminar, a doutrina e a jurisprudência convergem no sentido de que a alegação de ilegitimidade passiva, quando manejada na fase executiva, deve limitar-se às hipóteses específicas previstas no art. 779 do Código de Processo Civil, as quais tratam da identificação de quem pode figurar como devedor na execução. Fora desses casos - e não havendo demonstração de fato superveniente ou título executivo extrajudicial equivocado -, não se admite a reabertura de questões já decididas na fase de conhecimento, sobretudo quando cobertas pela autoridade da coisa julgada.

No caso em exame, o título executivo judicial se formou com expressa menção à Construtora Lopes S.A. no polo passivo. Assim, uma vez reconhecida como devedora no título executivo, não é possível a alegação de ilegitimidade passiva, pois qualquer reanálise sobre a matéria implica violação à coisa julgada, o que é vedado (art. 507 do CPC).

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025